Tribunal: STF
Processo: ARE 1245188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESERVA INDÍGENA. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO.